Tribunal: TJDFT
Processo: 0738961-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS E 08 (OITO) MESES. REGIME FECHADO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ESPOSA COM DEFICIÊNCIA E FILHA MENOR DE 06 (SEIS) ANOS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei de Execuções Penais prevê, em seu artigo 117, a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar. Contudo, a jurisprudência pátria permite a concessão do benefício a quem cumpre pena em regime semiaberto e fechado, desde que elementos concretos demonstrem a imprescindibilidade da medida.
2. No caso em apreço, o sentenciado está cumprindo pena em regime fechado e a situação fática apresentada não aponta a excepcionalidade que justifique a concessão de prisão domiciliar, pois sua esposa e sua filha residem com outros familiares, que podem assisti-las de maneira adequada.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar em caráter humanitário.